Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019372-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE: KAIQUE RIBEIRO MOREIRA
PACIENTE: CARLITO FERREIRA
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLITO FERREIRA, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa na sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], pelos quais foi apenado com 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.450 [um mil quatrocentos e cinquenta] dias-multa.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2021 e permaneceu segregado durante toda a instrução processual.
Informa que foi interposto recurso de apelação e que almeja recorrer em liberdade, por entender que a decisão que manteve sua segregação cautelar carece de fundamentação idônea.
Pede a concessão liminar da ordem para que seja imediatamente expedido o alvará de soltura de CARLITO.
É o breve relato.
DECIDO.
CARLITO FERREIRA e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA foram denunciados em razão de, no dia 19/02/2021, por volta das 15h30, terem sido flagrados com 35 [trinta e cinco] porções de cocaína (aproximadamente 370,146 gramas) e 1 [um] porção de maconha (6,973 gramas).
Ao homologar o flagrante, após manifestação do Ministério Público, o juízo de origem decretou a prisão preventiva de CARLITO:
“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado Carlito Ferreira se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante do histórico de envolvimento em cenário criminoso, além das circunstâncias que o fato concreto se apresenta nos autos, como a quantidade e a forma como as drogas foram apreendidas, extrapolando o ordinário.”
O histórico mencionado pelo magistrado refere-se a outras ações penais por tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça e violência doméstica, conforme registros constantes em sua folha de antecedentes criminais.
Ao receber a denúncia, a prisão foi reanalisada e mantida, sob o mesmo fundamento.
Finda a instrução processual, a ação penal foi sentenciada em 22/07/2021, com a condenação de ambos os réus à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, em fundamentação per relationem:
“Diante das condenações de ambos os acusados em regime inicial fechado, este Magistrado negou-lhes o direito de recorrerem em liberdade, visto que os fundamentos para as custódias se mantêm incólumes, mormente por terem os réus passado toda a instrução processual, presos preventivamente e, ao final, terem sido condenados e submetidos a regime inicial fechado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: ‘50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade’”
O impetrante sustenta que não há, na sentença, fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva de CARLITO.
A alegação não procede.
Conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica per relationem, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica per relationem para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, verbis:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso). 3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada (HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
“[...] 4. O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018). 5. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...] (RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
“[...] 2. Nos termos da orientação desta Corte, "é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação. [...]” (HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
Se não há alteração fática, mostra-se injustificável “deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).
Persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta dos réus –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Diante do exposto, por não vislumbrar, prima facie, a alegada ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva combatida, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Requisite-se as informações ao juízo singular e, após, remeta-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.